Tribunal: TJSP
Processo: 2248388-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Cumprimento de sentença. Exequente que apresentou-se nos autos principais como sucessora legal da parte executada, requerendo a substituição processual que foi deferida. Intimação pessoal corretamente realizada. Obrigação de pagar quantia certa. Cumprimento voluntário e suficiente da obrigação. Obrigação de fazer não cumprida. Intimação pessoal efetivada. Multa e honorários do artigo 523, §1o do

Ementa:
Cumprimento de sentença. Exequente que apresentou-se nos autos principais como sucessora legal da parte executada, requerendo a substituição processual que foi deferida. Intimação pessoal corretamente realizada. Obrigação de pagar quantia certa. Cumprimento voluntário e suficiente da obrigação. Obrigação de fazer não cumprida. Intimação pessoal efetivada. Multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC que não devem incidir sobre astreintes. Caráter coercitivo. Configuração de bis in idem. Multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC que devem ser afastados. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte, nos termos do acórdão.